Tribunal: TJES
Processo: 0009799-37.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009799-37.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YURI ROGERIO PAGANI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009799-37.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI ROGERIO PAGANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, 9º DO CP. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que o conjunto probatório constante dos autos revela de forma robusta a autoria e materialidade dos fatos em apuração. Recurso Improvido.

7 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009799-37.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI ROGERIO PAGANI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

“...
na manhã do dia 15 de outubro de 2020,na residência localizada na rua Santa Cruz, nº 313, bairro Vila Capixaba, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, agrediu fisicamente sua genitora Deuzeli Pinheiro causando-lhe escoriações no dorso esquerdo e no joelho esquerdo e equimose na mão direita (laudo fl. 15). Emerge dos autos que o denunciado encontrava-se preso em cumprimento de pena pela prática de outro crime, mas teve saída temporária autorizada e foi para a casa de sua genitora, localizada na rua Santa Cruz, nº 313, bairro Vila Capixaba, Cariacica/ES.
No entanto, no dia em que deveria retornar para a unidade prisional, 14 de outubro de 2020, o denunciado engoliu muitas drogas para entrar com elas no presídio, mas também, durante a madrugada do dia 15 de outubro de 2020, consumiu drogas.
O denunciado, então, passou a agredir sua genitora com socos nas costas e empurrões, motivo pelo qual ela e o irmão do denunciado se trancaram em um dos quartos. Mesmo assim, o denunciado os seguiu e quando a mãe tentava fechar a porta, o denunciado imprensou a porta contra o dedo e o braço dela. Consta ainda que, enquanto tentava abrir a porta, o denunciado ameaçou a mãe ao dizer que se a Polícia fosse até lá, ele mandaria outras pessoas entrarem na casa e matá-la. Em determinado momento, a vítima e o irmão do denunciado conseguiram sair do quarto e foram para fora da casa. O denunciado correu para uma padaria, pegou uma faca e ficou ameaçando a todos, mas populares conseguiram derrubá-lo e contê-lo até a chegada de Policiais. Em razão das agressões feitas pelo denunciado, a vítima Deuzeli teve escoriações no dorso esquerdo, no joelho esquerdo, equimose na mão direita (laudo fl. 15)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 129, §9º do CP e art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa requer a absolvição, quanto ao crime de lesões corporais e tráfico de drogas, ou então a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/05, boletim de ocorrência de fls. 06/08 e auto de apreensão de fls. 41.

De acordo com Laudo de Exame Químico (fls. 114), as 55 unidades de fragmentos vegetais, pesando 150,6 gramas, correspondem ao entorpecente “maconha” (tetrahidrocanabinol) e as 18 unidades de material bege em pó, pesando 16,8 gramas, correspondem ao entorpecente “cocaína” (benzoilecgonina).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“(...); que no DPJ viu o réu vomitando buchas de maconha; que eram aproximadamente vinte buchas de maconha; que o réu disse para o declarante que levaria os entorpecentes para o presídio e que já havia feito isso outras vezes durante as “saidinhas”; que o réu disse para o declarante que as drogas seriam vendidas dentro do presídio; que não teve contato com a mãe do réu; que confirma as suas declarações prestadas na esfera policial e lidas em Juízo; que presenciou no DPJ o momento em que o réu disse que as drogas seriam destinadas ao tráfico; (...)”. (Depoimento do Policial Militar Ramon Luiz de Araújo, em juízo).

“(...); que se recorda dos fatos narrados nos autos; que é genitora do réu Yuri; que na data dos fatos o acusado surtou devido a ingestão de drogas; que sem querer o réu imprensou o dedo da declarante na porta; que o corte no joelho da declarante; que na data dos fatos o réu estava de saída temporária; que o acusado ingeriu as drogas para levá-las para dentro do presídio com o seu retorno; que confirma suas declarações prestadas na esfera policial e lida em Juízo; que as lesões sofridas foi porque tentou segurar o réu; que o réu já esteve em uma clínica de recuperação, pois é usuário desde os 15 anos de idade; (...)”. (Depoimento de Deuzeli Pinheiro, em juízo).

"(...); que não agrediu a sua genitora na data dos fatos; que teve um surto e naquele momento começou a se debater; que a sua mãe tentou segurá-lo e acabou se lesionando; que nunca ameaçou seus familiares; que é usuário de drogas; que as drogas que o declarante vomitou seriam levadas para dentro do presídio para o seu próprio consumo; que nada tem a declarar contra as testemunhas ouvidas em Juízo; que possui outras passagens criminais; que não possui dependentes; que se arrepende do mal que causou aos seus familiares; que assim que receber a liberdade o interrogando procurará uma clínica para recuperação da sua dependência química; (...)”.

Nesse liame, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado, pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, que o apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Do mesmo modo, restou inconteste as diversas agressões perpetradas pelo réu, em face de sua mãe DEUZELI, sendo que o mesmo inclusive esmagou o dedo da mãe ao fechar a porta de um dos cômodos da casa.

Desse modo, por não haver motivos para modificar a sentença, mantenho inalterada a condenação do acusado como incurso no art. 129, §9º do CP e art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, não havendo também que se falar em desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Em continuidade, busca a defesa a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo pelas razões que a seguir exponho.

A)

Quanto ao crime do art. 129, §9º do CP.

Noto que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano de detenção, em decorrência da valoração negativa dos antecedentes criminais, de modo devidamente fundamentado, eis que o apelante ostenta duas condenações definitivas.

Portanto, não vejo motivos para reduzir a pena-base imposta, haja vista o emprego de fundamentação idônea e adequada.

Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e de diminuição, fica a pena definitivamente fixada em 01 (um) ano de detenção.

B)

Quanto ao crime do art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Noto que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, em decorrência da valoração negativa dos antecedentes criminais, de modo devidamente fundamentado, eis que o apelante ostenta duas condenações definitivas.

Por conseguinte, não vejo motivos para reduzir a pena-base imposta, haja vista o emprego de fundamentação idônea e adequada.

Busca, também, a defesa o reconhecimento da atenuante genérica do art. 66 do CP, sob argumento de ter praticado o crime por estar sob efeito de entorpecentes.

Não deve ser acolhida a tese defensiva, eis que não há nos autos qualquer elemento que indique negligência estatal capaz de permitir o reconhecimento da tese da coculpabilidade.

Não incidiram quaisquer agravantes.

Não incidiram quaisquer causas de aumento e de diminuição.

Dessa forma, a pena restou definitivamente fixada em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Saliento que, a isenção ou diminuição das penas, em decorrência de dependência química (art. 45 e 46 da Lei 11.343/2006), somente se aplica quando restar comprovado que o réu não tinha capacidade plena de entender o caráter ilícito à época dos fatos, o que não se verifica no caso em tela.

Por fim, entendo que a sentença de primeira instância deve ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

7 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.